Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição e omissão no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora, mas desproveu o recurso dos reconvintes.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A argumentação expendida pelos embargantes no sentido de que o recurso de apelação interposto pela autora não merecia ser conhecido em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença, foi devidamente analisada e afastada. Não se constata, assim, a alegada omissão no julgado.
4. A condenação ao pagamento de alugueis pelo período de ocupação do imóvel, a devolução dos valores pagos pelos compradores e o direito de retenção decorrem da rescisão do contrato de compra e venda, e possuem fundamentos legais diversos, não se constatando a apontada contradição.
5. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
6. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.